Tribunal: TJES
Processo: 5000656-19.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000656-19.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARRAPET PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerente em face da sentença (ID
736553
) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica.

Nos termos dos recursos inominados, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que não há necessidade de perícia, visto que a discrepância entre as assinaturas do contrato e requerente é nítida, comprovando a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo os pedidos serem julgados totalmente procedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos interpostos se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

Embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica para averiguar a assinatura da recorrente, visto que é nítida a discrepância entre a assinatura do contrato com a do documento pessoal da sócia recorrente.

Diante da diferença nítida entre as assinaturas,
rejeita-se a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica
e
, aplicando-se a teoria da causa madura
estando o
presente processo apto para julgamento,
passa-se, portanto
,
para o exame do mérito da lide, na forma do artigo 1.013, §3º, do CPC,
ou seja, dá-se provimento ao recurso da parte autora para o fim de anular a sentença proferida

DO MÉRITO

Todavia, a despeito de se anular a sentença, pois não se vislumbra a necessidade de realização de prova complexa, se deve adentrar no mérito da pretensão, pois o feito já se encontra preparado para ser decidido e não haveria necessidade de se determinar a remessa dos autos ao Juízo de Piso para julgamento do mérito.

Com efeito, extrai-se da
inicial que a requerente nunca firmou contrato com a
ré
, motivo pelo qual afirma ser indevida a negativação de seu nome em decorrência de débitos supostamente inadimplidos, razão pela qual pleiteou a retirada do nome da empresa requerente dos órgãos de proteção de crédito, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em suma, a recorrida sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a recorrente conhecia das bases contratuais,
visto que sequer as contratou
, de sorte que incumbia à recorrida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
e o instrumento de contrato juntado aos autos é, de forma flagrante, nulo pelo fraude.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da recorrida, conduta destituída de lealdade, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrente na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade da contratante (recorrente), devendo a recorrida proceder com a retirada do nome da empresa recorrente dos órgãos de proteção de crédito, além de ser declarada inexistência de débito entre as partes,
votando-se pela reforma da sentença.

Da mesma sorte, quanto ao pedido de indenização por danos morais,
para caracterização de dano moral à pessoa jurídica,
faz-se necessária comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial
, que se consubstanciam em atributos “externos” ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu respeito.

Nesse contexto,
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando ocorrer lesão à sua honra objetiva,
isto é, à sua fama, conceito e credibilidade (
Súmula 227
, do STJ). Assim, a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são evidentes os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro.

“
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c Indenizatória – Transação não reconhecida pelo titular da conta – Danos materiais. 1. Havendo indícios de que a operação não reconhecida pelo titular da conta é resultado da atuação de terceiro fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados por seu cliente. Dever indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ.
2. A negativação indevida do nome da pessoa jurídica gera danos morais. Morais,
em função do abalo de sua idoneidade perante o mercado de negócios. 3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada procedente. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP – AC: 105009731220178260506 SP 1050097-31.2017.8.26.0506, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 31/07/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020)

Destarte, entende-se razoável e proporcional a fixação da condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pela recorrente, sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE
provimento, anulando-se a sentença,
afastando-se a tese da complexidade da causa e no mérito,
julgar parcialmente o pleito autoral, declarando inexistência de relação jurídica e de débito,
impondo-se à ré o dever de cancelar o débito e a negativação dele decorrente, no prazo de até quinze dias úteis,
sob pena de multa
fixada em sede de cumprimento de sentença
, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso
(a relação não é contratual)
e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.